Tribunal: TJSP
Processo: 1005767-60.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS - Sentença que reconheceu a ocorrência de dano moral - Pretensão da recorrente de majoração da indenização - Cabimento - Manutenção do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito após liquidação do débito - Inadmissibilidade - Súmula 548, do C. STJ - Danos morais configurados - Indenização devida e majorada, sopesado para

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS - Sentença que reconheceu a ocorrência de dano moral - Pretensão da recorrente de majoração da indenização - Cabimento - Manutenção do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito após liquidação do débito - Inadmissibilidade - Súmula 548, do C. STJ - Danos morais configurados - Indenização devida e majorada, sopesado para tanto que restrição cadastral a princípio foi legítima - Recurso parcialmente provido para elevar a indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00, com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP, a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% a.m., a contar da citação, respondendo, ainda, a requerida pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da autora, fixados em 17% do valor da condenação, já abrangidos os recursais, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.